Tribunal: TJSP
Processo: 1026367-49.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – RÉ QUE AGIU DE MANEIRA DESPROPORCIONAL - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS – DEFORMIDADE ESTÉTICA PERMANENTE - DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO, EIS QUE FIXADO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA DO DANO E A CAPACIDADE

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – RÉ QUE AGIU DE MANEIRA DESPROPORCIONAL - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS – DEFORMIDADE ESTÉTICA PERMANENTE - DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO, EIS QUE FIXADO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.